Tribunal: TCU
Processo: 005.108/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível irregularidade na autorização judicial e na aquisição do software UFED Cloud Analyzer para o MPF/RJ, com base no art. 7o, §1o, da Lei 9.613/98, que autoriza a decretação do perdimento de bens em decorrência de condenação penal e, não, a aquisição de bens

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU contra possíveis irregularidades referentes ao uso dos recursos oriundos de multa civil aplicada em acordo de colaboração premiada para aquisição de software UFED Cloud Analyser pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (PR/RJ); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que à época da aquisição ora questionada, ocorrida em 2017, nem a legislação, em especial a Lei 12.850/2013, nem a jurisprudência trataram de forma específica sobre a destinação de bens e valores obtidos pelo instituto da colaboração premiada, o que deu origem à judicialização da matéria; Considerando que o Plenário do STF, por meio do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 569 - Distrito Federal, transitada em julgado em 6/6/2024, consolidou a jurisprudência acerca da destinação dos valores arrecadados em ação civil pública e de outros institutos como os acordos de colaboração premiada, tendo a matéria sido posteriormente regulamentada pela Conselho Nacional de Justiça mediante Resolução no 558, de 6/5/2024; Considerando que a decisão proferida pelo Pretório Excelso na ADPF 569-DF não previu expressa aplicação retroativa do novel entendimento aos casos anteriores; Considerando que, no caso concreto, apesar da inexistência de amparo legal para destinação de recursos provenientes de acordos de colaboração premiada à aquisição de software , não houve prejuízo ao Erário, além do que o referido bem foi incorporado ao patrimônio da PR/RJ; Considerando que a Associação Nacional dos Procuradores da República peticionou ingresso nos autos na condição de amicus curiae ; Considerando, por fim, que, no atual estágio processual, não se mais revela útil e necessária a admissão da referida Associação como amigo da Corte, uma vez que a matéria já foi amplamente debatida, conhecida e decidida pela Supremo Tribunal Federal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, parágrafo único, do Regimento Interno, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, ordenar as medidas descritas no item 1.6 deste acórdão e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Ministério Público Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.108/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Fernando Gaião Torreão de Carvalho (20800/OAB-DF), André Fonseca Roller (20742/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores da Republica. 1.6. Medida: 1.6.1. com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro (PR/RJ) de que a utilização de valores arrecadados em decorrência de acordo de colaboração premiada para atender interesse institucional de determinados órgãos, em vez de destinar os valores à União, ressalvado o direito do lesado e de terceiro de boa-fé, afrontou os princípios da legalidade estrita e do orçamento único (art. 165, § 5o, da Constituição Federal); 1.6.2. indeferir o ingresso da Associação Nacional dos Procuradores da República nos autos como amicus curiae ;